Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718665-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ORLANDO ARAUJO GADELHA SIMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por EDUARDO ORLANDO ARAUJO GADELHA SIMAS em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de prestação de contas m.o 0718665-51.2023.8.07.0000, saneou o processo. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso. Isso porque o presente recurso visa discutir o limite e o alcance da produção da prova pericial, situação jurídica que, em tese, estaria fora do escopo da ratio decidendi do REsp. 1.704.520-MT. Além disso, a parte agravante pede a distribuição por dependência, nos termos do art. 930 do CPC, porém não indicou qual o Juízo estaria prevento e tampouco o processo referência que ensejaria a prevenção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023 16:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador